Tribunal: TJMT
Processo: 1000465-17.2025.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000465-17.2025.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), VALDETE PERON DA ROSA - CPF: 947.520.601-91 (EMBARGADO), MARIA LUIZA BORGES SANTOS - CPF: 012.558.551-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DIREITO DO CONSUMIDOR - FRAUDE BANCÁRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E SUCESSIVAS TRANSFERÊNCIAS VIA PIX - TRANSAÇÕES ATÍPICAS - PERFIL DA CONSUMIDORA (IDOSA E DE BAIXA RENDA) - FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -RESPONSABILIDADE OBJETIVA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA -
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
EMBARGOS REJEITADOS

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº1000465-17.2025.8.11.0007

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM

EMBARGADA:

VALDETE PERON DA ROSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM,
c
ontra acordão dessa Câmara (Id.360154892), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença vergastada.

Inconformada, a embargante alega que houve contradição, sob o argumento de que o voto condutor reconheceu expressamente a "inegável contribuição da autora para a prática dos atos ilícitos" ao afastar o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a falta de zelo da consumidora não poderia ensejar reparação extrapatrimonial, mas que, contraditoriamente, tal premissa fática foi desconsiderada quando da manutenção da condenação material em 100% dos valores, sem qualquer redução proporcional.

Sustenta que essa incompatibilidade lógica viola o artigo 945 do Código Civil, que impõe a redução da indenização na hipótese de culpa concorrente da vítima, e requer que o Colegiado esclareça se o reconhecimento da contribuição da autora deve ou não refletir na fixação do dano material.

Diz que quanto à omissão probatória, alega que o acórdão deixou de apreciar o Relatório Técnico do Departamento de Prevenção a Fraudes, que atestaria a higidez dos protocolos de segurança primários da instituição.

Assevera que o referido documento demonstra que as transações foram realizadas por meio de dispositivo classificado como "Mobile Seguro" — o aparelho Samsung SMA 105M de uso habitual da própria correntista —, sem qualquer indício de invasão, espelhamento de tela ou instalação de malwares, e que o endereço de IP utilizado possuía histórico de uso pela titular e estava geolocalizado na região de sua residência.

Argumenta que o silêncio do acórdão sobre tais elementos impede a verificação da regularidade do serviço prestado e obsta o prequestionamento do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que trata da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

Também defende que no tocante à omissão jurídica, a Cooperativa aponta que o acórdão não enfrentou a tese de enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do Código Civil, ao ratificar a nulidade do contrato de empréstimo de n.º C413378043 e determinar a restituição das parcelas pagas sem considerar que o capital de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) foi efetivamente disponibilizado, creditado na conta da autora e por ela utilizado para a realização das transferências via PIX aos golpistas.

Sustenta que a anulação do contrato sem a correspondente determinação de devolução do valor principal configura locupletamento ilícito em favor da correntista, em violação ao artigo 884 do Código Civil, e requer manifestação expressa sobre a necessidade de compensação ou restituição do montante emprestado.

Invoca, ainda, o artigo 104 do mesmo diploma, questionando se a indução ao erro por terceiros teria o condão de anular o negócio jurídico quando a instituição financeira cumpriu integralmente sua obrigação de disponibilizar o capital.

Por fim, a embargante requer, em caráter eventual, o reconhecimento do prequestionamento ficto de todos os dispositivos legais citados, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, para viabilizar a interposição de Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar a contradição e as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes ao recurso, a fim de que seja reduzida a condenação material ao patamar de 50% em razão da culpa concorrente, ou, alternativamente, julgados integralmente improcedentes os pedidos iniciais diante da culpa exclusiva da vítima (Id. 363046880)

A parte embargada apresentou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id. 366065361).

É o relatório.

V O T O

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar suposto vício no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DIREITO DO CONSUMIDOR - FRAUDE BANCÁRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E SUCESSIVAS TRANSFERÊNCIAS VIA PIX - TRANSAÇÕES ATÍPICAS - PERFIL DA CONSUMIDORA (IDOSA E DE BAIXA RENDA) - FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -RESPONSABILIDADE OBJETIVA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, a teor do que dispõe a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

O fato de as transações terem sido validadas no aparelho celular da correntista, com o uso de senha pessoal, não exime a instituição financeira de responsabilidade quando as operações (contratação repentina de empréstimo e transferências vultosas via PIX que totalizaram R$ 29.702,00) mostram-se manifestamente atípicas e destoantes do perfil financeiro da consumidora, pessoa idosa.

Configura evidente falha na prestação do serviço a ineficiência do sistema antifraude do banco, que não identifica, não emite alertas preventivos e não realiza o bloqueio cautelar de movimentações suspeitas, descumprindo o dever de segurança e vigilância inerente à atividade bancária (art. 14, caput, do CDC).

Tratando-se de fraude perpetrada por meio de "engenharia social", não há que se falar em culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC). A sofisticação do golpe e a hipervulnerabilidade da consumidora idosa atraem a teoria do risco da atividade, não havendo rompimento do nexo causal.

Para tanto, a embargante alega em suas razões haver contradição interna no julgado, alegando que o reconhecimento da "inegável contribuição da autora" para o evento danoso (utilizado para afastar a condenação em danos morais) deveria, por via de consequência lógica, atrair a aplicação do artigo 945 do Código Civil para reduzir proporcionalmente a indenização por danos materiais, contudo, sem razão a recorrente.

Pois bem. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela verificada entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre proposições da própria fundamentação, que impedem a compreensão do desfecho lógico do julgado. No caso em tela, não há vício. O acórdão foi claro ao distinguir a natureza das verbas: enquanto o dano moral foi afastado por se entender que a conduta da vítima (embora induzida a erro) mitigou o abalo psicológico a ponto de não configurar dano extrapatrimonial indenizável, o dano material permaneceu integral sob a égide da responsabilidade objetiva e do risco do empreendimento.

A inteligência da Súmula nº 479 do STJ define que fraudes cometidas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno.

O acórdão fundamentou que a falha da cooperativa residiu na omissão do dever de segurança secundária (monitoramento comportamental), ao permitir transações que superavam em vinte vezes a renda mensal de uma consumidora idosa e hipervulnerável.

Assim, a falta de cautela da autora, no contexto de engenharia social, não possui o condão de elidir o dever de restituição integral do patrimônio subtraído pela falha sistêmica de bloqueio preventivo da instituição.

Quanto à alegada omissão sobre o Relatório de Análise de Fraude, observa-se que a embargante busca a rediscussão do acervo probatório.

O v. acórdão consignou expressamente que as transações foram realizadas mediante o uso de senha pessoal e do aparelho celular da própria correntista. Portanto, a higidez dos "protocolos primários" (IP, geolocalização, dispositivo seguro) foi considerada. No entanto, o colegiado entendeu que tais elementos são insuficientes para afastar a responsabilidade quando há falha no monitoramento de atipicidade.

O fato de o sistema ter reconhecido o IP e o dispositivo não supre a falha de permitir o esvaziamento da conta de uma idosa em valores flagrantemente dissonantes de seu perfil.

O julgador não está obrigado a responder a questionários nem a mencionar exaustivamente todos os documentos dos autos, desde que exponha os fundamentos suficientes para sua convicção, o que foi plenamente atendido.

A embargante alega que a anulação do contrato de empréstimo gera enriquecimento ilícito, pois o capital de R$ 3.300,00 (três mil) foi creditado na conta da autora.

A tese é manifestamente improcedente em sede de embargos. O empréstimo foi o meio utilizado para a prática do golpe. O valor creditado não se incorporou ao patrimônio da embargada para sua fruição; ao contrário, foi imediatamente transferido aos criminosos em razão da mesma fraude. Determinar que a autora restitua esse capital à Cooperativa seria obrigá-la a arcar com o prejuízo de uma operação viciada em sua origem pela falha de segurança da instituição.

A anulação da avença visa o retorno ao
status quo ante
. Como a autora não se beneficiou economicamente do valor — que apenas transitou por sua conta rumo ao destino criminoso por falta de bloqueio bancário —, não há que se falar em enriquecimento sem causa.

Logo,
o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026